Tribunal: STF
Processo: Rcl 70570
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REJEIÇÃO.



    I – CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação rejeitados, ante a inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC a respaldá-los.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar a existência da apontada omissão.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. Depreende-se do acórdão embargado que a questão tida por omissa foi apreciada pela Segunda Turma, que expressamente afastou a incidência ao caso do tema de repercussão geral invocado. Logo, não há que se falar em omissão. 



    4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante.



    5. Uma vez inexistente no ato embargado quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC a respaldar o presente recurso, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe.



    6. Revela-se protelatório o recurso que, fundado em alegações manifestamente inadmissíveis, intenta o rejulgamento do feito.



    IV - DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração rejeitados.